Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-37.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recursos no.:
1001720-37.2018.8.11.0045
Origem:
Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrido(s):
ELICIA BISPO DOS SANTOS
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
1-Constato que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, visto que observados apenas o valor inicialmente dado à causa, que foi um valor irreal e que no curso do processo se revelou como incorreto, diante do valor econômico dos procedimentos realizados no paciente;
2-Registro que, da análise dos autos ante é possível observar a juntada de orçamentos referentes a home care necessários para o procedimento pretendido pelo demandante, cuja soma de dois alvarás expedidos já atinge o montante de R$ 65.550,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais – ID 7291992 e 7292010).
3-Ou seja, apesar de, o valor da causa ter sido informado como sendo de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), inferior, portanto, a 60 (sessenta) salários-mínimos, descortinou-se que o procedimento perquirido pela parte demandante, qual seja, home care, envolve valores que superam em muito o teto dos Juizados.
4-ISTO POSTO, com a máxima vênia ao nobre relator, devolvo o feito, para nova análise da competência pelo mesmo, não sendo ato de desobediência, e sim visando a celeridade para as partes, pois seria totalmente contraproducente ser aviado eventual conflito de competência, com perda de tempo e energia a todos envolvidos, no aguardo do reconhecimento da competência de ambos os feitos para a tramitação regular a continuar na Justiça Comum, diante dos valores elevadíssimos envolvidos nos feitos;
5-Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator